Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. VERBA IMPENHORÁVEL. CONSTRIÇÃO. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA.

1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos.

2. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos.

3. Se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção à impenhorabilidade das verbas remuneratórias e a quantia bloqueada não supera o montante de quarenta (40) salários mínimos, não há que se falar em retenção de percentual do salário ou em constrição judicial da conta poupança do devedor para o adimplemento da dívida.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.